Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0725047-96.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO DA CONCEICAO LOPES, JUVENILA GONCALVES MOTA, BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A, JUVENILA GONCALVES MOTA, PAULO DA CONCEICAO LOPES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos, separadamente, por PAULO DA CONCEICAO LOPES e JUVENILA GONCALVES MOTA (autores), BRADESCO SAUDE S/A (1a ré) e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (2a ré) em face da sentença de id. 14975480 que, nos autos da ação declaratória de nulidade, confirmou a tutela de urgência parcialmente concedida, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) substituir o índice de reajuste por mudança de faixa etária aos 59 aos previsto no contrato para o índice de 43,78%; e ii) condenar as requeridas à devolução simples dos valores pagos a maior pelos autores até o cumprimento da decisão liminar proferida nos autos, ficando o valor da condenação sujeito a cálculo simples. Ainda, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, fixados estes em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 60% para as rés e 40% para os autores. É o relatório. DECIDO. Discute-se nos presentes autos a abusividade dos reajustes anuais e por mudança de faixa etária – 59 anos – em contrato coletivo por adesão. Ocorre que a Segunda Seção do eg. STJ, ao apreciar proposta de afetação do Resp no 1.716.133/DF, 1721776/SP, 1723727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS, proferiu a seguinte decisão: “(...) decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. Assim, a questão a ser apreciada no presente feito coincide com o tema acima delimitado, bem como da determinação de suspensão de todos os processos pendentes individuais. Portanto, inegável que o julgamento do mérito da presente ação deva ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido com eficácia vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Ressalto que a suspensão não implica modificação quanto ao cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, para substituir o índice de reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos previsto no contrato para o índice de 43,87% (Id. 14975433). CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do Tema no 1.016, determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator